Tribunal: TJES
Processo: 5021575-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021575-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARCIA JANUARIO MANSUR

AGRAVADO: LUCIANA NICOLE MANSUR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR MORTE. PROPRIEDADE PLENA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE INJUSTA. ATOS DE TOLERÂNCIA. PARENTESCO. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 20 (vinte) dias. 2. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando preencher requisitos para usucapião extraordinária e alegando direito de retenção por acessões e benfeitorias ("Casa 6").

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar o acerto do deferimento da tutela de urgência para imissão na posse em favor da proprietária registral, diante da extinção de usufruto vitalício por morte e da configuração de posse injusta da agravante.

III. Razões de Decidir
4. A concessão de tutela de urgência em demanda petitória exige prova irrefutável do domínio e demonstração da posse injusta, nos termos do art. 300 do CPC e art. 1.228 do Código Civil. 5. O falecimento dos usufrutuários extingue o usufruto (art. 1.410, I, do CC), consolidando a propriedade plena nas mãos da nu-proprietária, cuja titularidade foi comprovada por escritura pública. 6. A permanência da ocupante no bem após reiteradas notificações extrajudiciais configura posse precária e injusta, autorizando a medida de imissão. 7. A ocupação decorrente de laços de parentesco para assistência aos genitores caracteriza mero ato de tolerância, o qual não induz posse com
animus domini
(art. 1.208 do CC), afastando, em sede de cognição sumária, a tese de usucapião. 8. O direito de retenção não se sustenta neste estágio processual, pois a escritura pública do imóvel já descreve a construção que a agravante alega ter edificado integralmente.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "O falecimento dos usufrutuários consolida a propriedade plena em favor do nu-proprietário, tornando injusta a posse do ocupante que, notificado, permanece no imóvel por mera tolerância decorrente de relações de parentesco."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 311, IV; CC, arts. 1.208, 1.219, 1.228 e 1.410, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI 00122859720178080012, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 11.06.2018; TJ-MG, AI 15949958820238130000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 27.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA MÁRCIA JANUÁRIO MANSUR contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse nº 5006036-08.2023.8.08.0021
ajuizada por LUCIANA NICOLE MANSUR, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora/agravada, determinando a sua imissão na posse do imóvel localizado na Avenida Antônio Guimarães, nº 668 (casa 6), Bairro Itapebussu, Guarapari/ES. Para tanto, concedeu à ré/agravante o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, fixando a desocupação compulsória (com auxílio de força policial, se necessário) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id. 17467547), a agravante aduz, em síntese, que: (i) cuidava de seus idosos pais no local e construiu, com recursos próprios e anuência dos genitores, a referida "Casa 06"; (ii) exerce a posse de boa-fé há anos; (iii) possui direito de retenção por acessão/benfeitorias, nos moldes do art. 1.219 do Código Civil; e (iv) encontra-se em situação de vulnerabilidade, não possuindo outro local para residir.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi deferido por este Relator em decisão preambular (id. 17502858), no sentido de que a ordem de imissão na posse aguardasse o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 18025764) pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando os termos da inicial quanto à consolidação da propriedade após a morte dos usufrutuários e à posse injusta da agravante face às notificações extrajudiciais expedidas.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021575-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARCIA JANUARIO MANSUR

AGRAVADO: LUCIANA NICOLE MANSUR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANDRA M
Á
RCIA JANU
Á
RIO MANSUR
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES nos autos da
Ação de Imissão na Posse nº 5006036-08.2023.8.08.0021
ajuizada por
LUCIANA NICOLE MANSUR
.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de piso que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, determinando a desocupação do imóvel pela agravante no prazo de 20 (vinte) dias.

Como consabido, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), a teor do art. 300 do CPC.

Tratando-se de demanda de cunho petitório (imissão na posse), a probabilidade do direito se perfaz com a comprovação irrefutável do domínio titularizado pelo autor e a demonstração da posse injusta exercida pelo réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Analisando o acervo probatório transladado dos autos de origem, vislumbro que, ao menos em princípio, a agravada logrou êxito em comprovar documentalmente o seu direito. A Escritura Pública de Compra e Venda atesta que a agravada adquiriu o imóvel
sub judice
em 28 de dezembro de 1987, e o ato aquisitivo previu a instituição de usufruto vitalício em favor de seus genitores, o Sr. João S. Mansur e a Sra. Maria Tereza Januario Mansur.

Com o superveniente falecimento dos usufrutuários, ocorridos respectivamente em 05/08/2020 e 25/10/2022, operou-se a extinção do usufruto (art. 1.410, I, do CC), consolidando-se a propriedade plena nas mãos da nu-proprietária, ora agravada. No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO DE POSSE USUFRUTO VITALÍCIO MORTE DAS USUFRUTUÁRIAS RESOLUÇÃO DO USUFRUTO CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE O IMOVEL FEITA EM OUTRO BEM LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1 A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no "jus possidendi", o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse decorrente de alegada propriedade. 2 Segundo o art. 1 .410, I do Código Civil, o falecimento do usufrutuário é causa extintiva do usufruto, devendo este ser cancelado no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, com o falecimento das usufrutuárias, o proprietário que detém a posse indireta do imóvel tem o direito de se imitir na posse do mesmo. 3 Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00122859720178080012, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 11/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. COMPRA DE IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO . MORTE DO USUFRUTUÁRIO. POSSE INJUSTA VERIFICADA. - Diz o art. 311, IV do CPC: "A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável" - A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua . Havendo a extinção do usufruto e notificado extrajudicialmente o possuidor, ao nu-proprietário assiste o direito de reivindicar a coisa imóvel que passa a ser injustamente detida. (TJ-MG - AI: 15949958820238130000, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/09/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023)

No que tange à posse injusta da agravante, os autos demonstram que a ocupante foi formal e reiteradamente notificada para desocupar o bem, com avisos de recebimento datados de 2019 e de maio de 2023. Esgotados os prazos concedidos, a permanência no imóvel transmudou-se em posse precária e clandestina em face da proprietária registral, autorizando a medida de imissão.

Lado outro, a tese defensiva da agravante de que preenche os requisitos para a usucapião extraordinária não encontra amparo neste estágio preambular. O acervo probatório demonstra que a permanência da agravante no imóvel aparentemente decorreu de laços de parentesco e com vistas a prestar assistência aos seus genitores (usufrutuários).

Ademais, no que pertine ao suposto direito de retenção por acessão/benfeitorias (art. 1.219 do CC), a alegação da agravante de que edificou integralmente a “Casa 6” aparentemente vai de encontro à prova documental pré-constituída nos autos, na medida em que a Escritura Pública do imóvel alienado à agravada já descreve expressamente a construção objurgada: “
CASA RESIDENCIAL A-6 (A-SEIS), contendo uma sala, uma cozinha, uma garagem, dois quartos (...) com a área de construção de 79,40 metros quadrados
”.

Portanto, em sede de cognição sumária, esvazia-se a verossimilhança das alegações da agravante de que edificou integralmente a casa, inexistindo provas documentais imediatas capazes de infirmar os registros públicos cartorários. Eventuais discussões aprofundadas sobre melhorias ou reformas feitas no imóvel demandam exauriente dilação probatória a ser produzida no curso da ação principal perante o juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)